Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-34.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1018642-34.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: LUANNA PEREIRA DO NASCIMENTO
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUANNA PEREIRA DO NASCIMENTO de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (Processo no 1018642-34.2019.8.11.0041), em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, e condenou a apelada ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir do sinistro, além de custas processuais e honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento), sendo que em relação a autora/apelante fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (Id. 55975953).
Em suma, a apelante/autora requer a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja condenada a apelada em danos morais, em face da sua conduta ilícita consistente no fato de se negar a receber o requerimento administrativo, o que está confesso de forma ficta e expressa nos autos, nos termos do artigo 186 e 927 do CC.
Defende que quem deu origem ao processo judicial foi a ré, no momento em que deveria pagar em sede de processo administrativo e não o fez, devendo pagar a integralidade da sucumbência.
Alude que, “levando em conta a natureza da demanda, o tempo exigido para desenvolvimento dos trabalhos, é que conclui-se como justo e razoável o arbitramento da verba sucumbencial em R$ 3.000,00 (três mil reais), o que acarretaria em um valor de R$ 1.500,00 ( hum mil quinhentos e cinquenta reais), para cada parte, nos termos do artigo 85 § 8o e § 11o”.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar a apelada na integralidade das custas e honorários, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em dano moral, que seja afastada a condenação recíproca e que os honorários sejam majorados (Id. 55975955).
A apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 52410972).
A apelada informa o cumprimento voluntário da r. Sentença. (Id. 53272032)
É o relatório.
Decido.
Como mencionado, trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, na qual a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
A apelante busca a reforma parcial da sentença, especialmente no indeferimento do dano moral.
Acerca do pleito de dano moral, efetuado na inicial pela negativa de recebimento do procedimento administrativo, merece prosperar.
A prática tem sido reconhecida como furtiva, desleal e evasiva, impedindo o segurado de sequer realizar o pedido de indenização, mesmo que haja direito assegurado por lei, o que, certamente, ofende sua dignidade, honra e abala seu psicológico.
A apelada não pode omitir-se em prestar serviço ao cidadão, que se vê desamparado por falta de atendimento, o que já tem sido corriqueiro em casos análogos, necessitando os segurados de recorrerem a meios alternativos de atendimento, já que, na forma comum e imprescindível para o caminhar do procedimento, a seguradora tem se negado prontamente.
Vale asseverar que, em contestação, afirmou que “ (...) é relevante observar que o descumprimento contratual não tem o condão de alicerçar o pedido indenizatório ora combatido, ainda mais que todos os procedimentos estão galgados na Lei que rege o seguro em questão, além do que o suposto sentimento de desvalia da parte autora é também insuficiente a tal finalidade, podendo-se dizer que se configura apenas um mero desconforto.” (id. 56351956, p. 11).
Em recente julgado, esta Câmara Cível entendeu pela ocorrência de dano moral em casos como o presente, em que se recusa o protocolo do pedido de seguro DPVAT:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA –AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, §2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 - DANO MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – LITIGANCIA DE MÁ FÉ – NÃO CONFIGURADA SENTENÇA – PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, causa-lhe entraves desnecessários ao recebimento do seguro, afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – RAC 1034837-94.2019.8.11.0041, julgado em 09/09/2020).
Nos termos do fundamentado pelo Eminente Des. João Ferreira Filho, “O fato alegado pelo recorrente de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral”.
Portanto, merece reforma a sentença neste ponto, e o pedido de procedência da compensação por dano moral deve prosperar.
Atento aos parâmetros adotados por esta e. Corte, fixo a indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Diante da reforma parcial da sentença, o pedido de modificação dos ônus sucumbenciais deve ser acolhido, mas não como pretende a autora.
No caso, a autora/apelante decaiu na parte mínima, logo, a apelada responde integralmente pelas custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar em parte a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária a partir da fixação. E ainda condenar a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
RELATORA